Tribunal: TJSP
Processo: 1030468-15.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Exibição de extratos bancários - Expurgos Inflacionários - Sentença de procedência - Recorrido que pretende a reforma da sentença - Impossibilidade - Requerimento que não pode ser aventado por meio de contrarrazões - Afastamento - Insurgência do réu - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Descabimento - Entendimento majoritário desse E. TJSP

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Exibição de extratos bancários - Expurgos Inflacionários - Sentença de procedência - Recorrido que pretende a reforma da sentença - Impossibilidade - Requerimento que não pode ser aventado por meio de contrarrazões - Afastamento - Insurgência do réu - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Descabimento - Entendimento majoritário desse E. TJSP reconhecendo a legitimidade do Banco Bradesco S.A. na exibição de extratos bancários de contas poupanças de correntistas do Banco Econômico S.A. - Exibição de documentos - Interesse de agir - Entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos - REsp no 1.349.453/MS - Necessidade de preenchimento de três requisitos, a saber: a) demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; b) comprovação de prévio pedido à empresa; e c) pagamento do custo do serviço - Requisitos preenchidos - Resistência do apelante - Interesse processual caracterizado - Ônus sucumbenciais atribuídos ao réu - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.